Tribunal: TJDFT
Processo: 0701151-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MICROGRUPO FAMILIAR. FALSO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. REQUISITOS. INADIMPLÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA E ABUSIVA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. CARACTERIZADO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Inteligência da Súmula 608/STJ.
2. O tratamento legal dado aos planos privados de assistência à saúde difere, de acordo com sua classificação, em individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão.
3. Consideram-se “falsos coletivos” os contratos coletivos por adesão compostos por indivíduos sem nenhum vínculo representativo com a entidade contratante do plano de saúde ou os contratos individuais travestidos de contratos empresariais, quando suas peculiaridades mais se assemelham com aqueles do que com estes.
4. Verificada essa situação (“falsos coletivos”), os planos coletivos empresariais e por adesão equiparam-se, para todos os efeitos legais, ao plano individual ou familiar, conforme preceitua o artigo 32 da RN ANS 195/09.
5. É abusiva e ilícita a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde imotivada, quando não configurada a inadimplência superior a 60 dias no momento do desligamento.
6. Rescisão unilateral do plano de saúde imotivada, que impossibilita o consumidor de realizar consultas e exames necessários a manutenção da saúde dos beneficiários, sobretudo idoso com doença grave, gera prejuízos de natureza in re ipsa, ensejando a condenação de danos morais.
7. Recurso conhecido e desprovido.